Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733132-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO VARNIERI HAAR, JUSSARA TERESINHA DE VARGAS HAAR RECORRIDO: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, TIEKA OGAWA OKATA, JHONATAN HIROSHI OKATA, PRISCILA TIEMI OKATA, CAMILA OKATA D E C I S Ã O A petição de ID 14575407 comunica o falecimento do recorrido GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, também representante legal da recorrida COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX, conforme certidão de óbito de ID 14575408. Intimados, os recorrentes, via petição ID 14940577, solicitam a intimação do espólio ou dos herdeiros do falecido em endereço ali indicado, com o propósito de que seja regularizada a situação do polo passivo. Caso a diligência reste infrutífera, requerem a suspensão do feito pelo prazo de 6 meses, nos termos do artigo 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Destarte, à luz dos artigos 110, 313, § 2o, I, e 689, in fine, de igual diploma, suspendo a tramitação do feito e determino à Secretaria que realize a intimação, no endereço indicado na petição ID 14940577, dos eventuais representantes legais do de cujus, a fim de que promovam a necessária habilitação do espólio ou dos herdeiros. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator